Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO DE AGENTES. REQUISITOS ATENDIDOS. ELEMENTOS CONCRETOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS. EXCEPCIONALIDADE DE MEDIDAS ADOTADAS NA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva dos pacientes, considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autorias delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta das condutas imputadas aos pacientes.
2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, e, ao menos por ora, o alargamento do prazo está suficientemente justificado pela complexidade da ação e pela necessidade de suspensão das atividades presenciais no âmbito do Tribunal de Justiça, como meio de prevenir e reduzir os impactos da contaminação pela Covid-19.
3. A prisão preventiva imposta ao paciente deve ser reavaliada, nos termos do que dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
4. Ordem parcialmente concedida.